Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-91.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Embora tenha constado expressamente da proposta do seguro a ausência de cobertura para residências de veraneio, nessa mesma proposta a autora informou que residia em local diverso, e a proposta foi aceita pela ré sem qualquer vistoria prévia para verificar a veracidade dos dados fornecidos

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Embora tenha constado expressamente da proposta do seguro a ausência de cobertura para residências de veraneio, nessa mesma proposta a autora informou que residia em local diverso, e a proposta foi aceita pela ré sem qualquer vistoria prévia para verificar a veracidade dos dados fornecidos pela autora ou para verificar onde se localizava o imóvel. A seguradora apenas alegou que o imóvel segurado não se trata da residência habitual da segurada quando da comunicação do sinistro. Descabimento da recusa do pagamento da indenização por tal fundamento.

Todavia, havia exclusão expressa no contrato de seguro para a cobertura de eventos decorrentes de vandalismo. Exclusão que constou das condições gerais do seguro, às quais foi feita menção no manual entregue à segurada. Dever de informação devidamente cumprido pela seguradora. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004748-
91.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante ANA LEONOR
DOS SANTOS, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
2
Apelação no 1004748-91.2017.8.26.0445
Apelante: Ana Leonor dos Santos
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Foro de Pindamonhagaba 2a Vara Cível
Juíza: Cláudia Calles Novellino Ballestero
Voto no 24537
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária.
Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Embora tenha constado expressamente da proposta do seguro a
ausência de cobertura para residências de veraneio, nessa mesma
proposta a autora informou que residia em local diverso, e a
proposta foi aceita pela ré sem qualquer vistoria prévia para
verificar a veracidade dos dados fornecidos pela autora ou para
verificar onde se localizava o imóvel. A seguradora apenas
alegou que o imóvel segurado não se trata da residência habitual
da segurada quando da comunicação do sinistro. Descabimento
da recusa do pagamento da indenização por tal fundamento.
Todavia, havia exclusão expressa no contrato de seguro para a
cobertura de eventos decorrentes de vandalismo. Exclusão que
constou das condições gerais do seguro, às quais foi feita menção
no manual entregue à segurada. Dever de informação
devidamente cumprido pela seguradora. Improcedência da ação
mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 424/429 destes autos de ação de
cobrança de indenização securitária, movida por ANA LEONOR DOS
SANTOS, em relação a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A,
julgou improcedente o pedido e condenou a autora pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observando ser ela beneficiária da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
3
judiciária.
Apelou a autora (f. 432/467), alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois
requereu a produção de prova oral para demonstrar que residia
habitualmente na propriedade segurada com seu esposo, não se tratando
de imóvel de veraneio; (b) ainda que seja o imóvel seja considerado de
veraneio, isso não afasta o direito ao recebimento da indenização, pois a ré
aceitou celebrar o contrato de seguro sem realizar qualquer vistoria nesse
sentido; (c) impugnou a apólice juntada pela ré, que não corresponde ao
manual e apólice que foram entregues à apelante e foram juntados com a
inicial; (d) nessa apólice, ao tratar dos riscos excluídos, não há menção a
vandalismo e nem a incêndio criminoso, havendo cobertura contratual
expressa para o risco de incêndio; (e) casa ficou toda carbonizada pela
ação do fogo, sendo de rigor o pagamento da indenização securitária pela
perda total, de R$34.303,00; (f) incidem no presente caso as regras do
CDC; (g) foi ludibriada pela ré, pois transferiu a cobertura securitária de um
imóvel para outro, crendo que seu imóvel estava devidamente coberto e,
quando ocorreu o sinistro, recebeu a recusa por parte da seguradora; (h)
por essa razão, sofreu danos morais.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 471/479).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 431); a
apelação, protocolada em 27/11/2019, é tempestiva.
É incontroverso nos autos e está, ademais, comprovado
documentalmente, que a autora celebrou contrato seguro residencial com a
ré, do imóvel situado na Estrada Municipal Água Branca, Bairro dos
Soares, na cidade de Potim/SP, em vigor de 20/12/2016 a 20/12/2017 (f.
74/76), seguro esse que foi transferido do outro imóvel da autora, situado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
4
na Rua João Eugênio de Macedo n. 295, Pindamonhagaba (f. 36/37).
É incontroverso, também, que, no dia 19/09/2016, o imóvel
segurado foi incendiado, constando do boletim de ocorrência lavrado a
partir das declarações do esposo da autora, que:
“Esclarece a vítima que possui um sítio nesta cidade de Potim, que no
dia dos fatos estiveram no local que é utilizado para descanso e lazer da
família e foram embora por volta das 19h. Que na data de ontem foi
avisado por uma vizinha do sítio que colocaram fogo na casa do sítio,
que o bombeiro esteve no local para apagar o fogo. (...) segundo a filha
do declarante que ligou para o policial bombeiro Henrique, que atendeu
a ocorrência, o mesmo disse que o incêndio tem grandes chances de ter
sido criminoso, que a casa ficou toda queimada, não sobrou nada (...)”
(f. 77/78).
Segundo o laudo da polícia técnica, a residência se
encontrava totalmente carbonizada pela ação do fogo, não foi encontrado
no local o motivo do incêndio e ele não apresentava características de ter
sido acidental. Aduziu, ainda, que foram encontrados pedaços de vela na
parte externa da residência e próximo à entrada do sítio (f. 81/89).
A seguradora ré recusou o pagamento da indenização
securitária, alegando ausência de cobertura porque: “Constatamos que é uma
casa de veraneio e houve um ato de vandalismo, pois colocaram fogo no local” (f. 91).
A sentença ora apelada julgou improcedente o pedido,
considerando a tanto a previsão expressa no contrato de seguro de que
não há cobertura para casas de veraneio e, também, exclusão da
cobertura na hipótese de danos causados por vandalismo.
Segundo se verifica da prova documental e das alegações
das partes, a autora e seu esposo possuíam dois imóveis, a saber, um na
cidade de Pindamonhangaba e outro no sítio, na cidade de Potim.
Na inicial desta ação, na procuração ad judicia, na
declaração de hipossuficiência financeira e na própria apólice de seguro,
constou como endereço residencial da autora a Rua João Eugenio de
Macedo n. 295, Pindamonhangaba (f. 01, 29, 30 e 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
5
O esposo da autora, na lavratura do boletim de ocorrência,
também indicou como endereço residencial aquele da cidade de
Pindamonhangaba. Aliás, na própria narrativa do BO, o esposo da vítima
mencionou que possui um sítio na cidade de Potim, que é utilizado para
descanso e lazer da família (f. 77/78).
Todavia, ainda que seja possível se concluir que o imóvel
segurado era utilizado como de lazer e descanso para a autora e sua
família, isso não afastaria a responsabilidade da ré pelo pagamento da
indenização securitária.
Isso porque, não obstante constar expressamente da
proposta do seguro a ausência de cobertura para residências de veraneio
(f. 74), houve, nessa mesma proposta, a informação de que a autora
residia em local diverso, a saber, Rua João Eugenio de Macedo n. 295,
Pindamonhangaba, e que o imóvel segurado se localizava em uma Estrada
Municipal.
Essa proposta foi aceita pela ré sem realização de vistoria
prévia para verificar a veracidade dos dados fornecidos pela autora, ou
para verificar onde se localizava o imóvel, sendo celebrado o contrato de
seguro residencial.
Ora, não há que se negar cobertura securitária à autora sob
o argumento de que o imóvel segurado não se trata da residência habitual
da autora, pois o próprio contrato já mencionava que a segurada residia em
outro local, não tendo a seguradora se insurgido em relação a esse fato até
a comunicação do sinistro.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
Apelação Cível. Ação indenizatória
Danos materiais
Seguro
residencial Negativa de cobertura de sinistro (incêndio) (...) Negativa
de cobertura do sinistro pelo fato de não se tratar o imóvel segurado da
"residência habitual" do autor Descabimento Ausência de prévia
vistoria por parte da ré para verificar a veracidade dos dados fornecidos
pelo autor quando da contratação da apólice Constatação que se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
6
somente por ocasião da comunicação do sinistro Hipótese em que na
própria apólice constou a informação de que o segurado residia em outro
imóvel, não tendo a seguradora se insurgido quanto a este fato até a
comunicação do sinistro
(...) (Ap. 1004626-66.2019.8.26.0297;
Rel.: Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; j. 31/07/2020).
Seguro Residencial Evento derivado de furto Indenização negada por
se tratar de imóvel de veraneio Não cabimento Ausência de prévia
vistoria por parte da seguradora Constatação tardia, por ocasião do
sinistro Sentença que corretamente reconheceu o dever de indenizar.
(...) (Ap. 1000166-41.2017.8.26.0318; Rel.: Augusto Rezende; 1a
Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2019).
“Seguro. Indenização. Contratação feita em 2011 e sinistro em 2017.
Recusa baseada em ser casa de veraneio que não prevalece porque não
precedida de vistoria nos vários anos de renovação. Boa fé do segurado
que não é sequer objeto de questionamento. Procedência acertada.
Recurso provido em parte para limitar a indenização aos valores
comprovados e com abatimento da franquia contratada.” (Ap. no
1001223-80.2017.8.26.0355, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maia da Cunha, j. em 13.12.2018).
“SEGURO
RESIDENCIAL.
COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE IMÓVEL DE
VERANEIO. NÃO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO AUTOR AO
PRESTAR AS INFORMAÇÕES. AUTOR INFORMOU QUE RESIDE
EM CIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E
QUE O IMÓVEL SEGURADO ESTÁ LOCALIZADO EM CIDADE
LITORÂNEA. INEXISTENTE VISTORIA PARA ANÁLISE DO
RISCO PELA SEGURADORA, IMPÕE-SE A ELA O DEVER DE
INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.” (TJSP, Apelação Cível no
9138690-41.2009.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Vilenilson, j. em 12.11.2013, v.u.).
Considerando o entendimento ora albergado, que afastou o
argumento da ré de que a autora não faz jus à indenização porque o imóvel
sinistrado não é sua residência habitual, mas, sim, de veraneio, não há que
se falar em cerceamento de defesa.
Isso porque, a autora pretendia, com a prova oral postulada,
demonstrar que o imóvel segurado se caracterizava como sua residência e
não era por utilizado apenas para lazer ou descanso.
Todavia, a manutenção da improcedência da ação é de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
7
Isso porque, ao contrário do que alegou a autora, havia
exclusão expressa no contrato de seguro para a cobertura de eventos
decorrentes de vandalismo.
Não se olvida que, na apólice e no contrato, juntados com a
inicial, não constou tal exclusão (f. 33/64, em especial a f. 40/41).
Todavia, nesse mesmo contrato que foi entregue à autora
constou no item 1.1 Objetivo do seguro, que “O presente seguro tem por
objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, por prejuízos que ele possa
sofrer em consequência de riscos previstos nas coberturas constantes neste resumo e nas
condições gerais completa, disponíveis no site www.santander.com.br, desde que
respeitados os limites da importância segurada, inclusive os riscos excluídos” (f. 40).
E, nas condições gerais, juntada com a contestação, se
verifica no item 4 dos “riscos excluídos ou não cobertos por nenhum das
garantias”, a menção a atos de vandalismo (letra c) (f. 243).
Não socorre à autora a alegação de que não recebeu as
condições gerais do seguro na ocasião da celebração do contrato, pois, no
manual que recebeu constou, logo em seu início, que tanto os riscos
previstos nas coberturas, quanto aqueles delas excluídos, constavam no
resumo (material entregue nas mãos da autora) e nas condições gerais
disponíveis no site.
Assim, ao contrário do que se alegou na apelação, a
exclusão de cobertura na hipótese de danos causados por atos de
vandalismo foi previamente estabelecida, tendo a seguradora cumprido
devidamente o dever de informação.
A propósito, assim já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE
DANOS CONTRATADO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
Oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento do
elevador. Sentença de improcedência, por existência de excludente
contratual
de
cobertura
securitária.
Irresignação
do
autor.
DESCABIMENTO. Contrato de seguro que prevê a exclusão de
cobertura para danos ocorridos em "inversor de frequência/driver para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-91.2017.8.26.0445 -Voto no 24537
8
elevador". Condições gerais e especiais que regem o contrato de seguro
disponibilizadas à contratante-aderente no sítio eletrônico da seguradora,
com menção na apólice a que integram a apólice. Dever de informação
devidamente cumprido, com cláusula de exclusão redigida de forma
clara e com destaque, sem dificuldade de compreensão em relação a seu
conteúdo e extensão. Ausência de ofensa às normas consumeristas.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Ap.
4025885-04.2013.8.26.0224; Rel.: Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira; 9a Câmara de Direito Privado; j. 31/07/2018).
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. Furto de dois televisores
de 42 e 46 polegadas. Ladrões que fizeram uso da chave escondida sob a
mesa na varanda da residência. Inexistência de vestígios materiais
evidentes de arrombamento do imóvel. Furto simples. Exclusão prevista
nas condições gerais que regem o seguro. Sentença mantida. Recurso
não provido. (Ap. 1001897-45.2015.8.26.0576; Rel.: Fernanda Gomes
Camacho; 5a Câmara de Direito Privado; j. 15/06/2016).
Ação de cobrança de indenização securitária Seguro residencial Furto
qualificado de notebook e iPad
Indenização
Improcedência

Inconformismo Acolhimento em parte Legitimidade passiva do
Banco Santander (Brasil) S/A Exclusão de cobertura expressamente
prevista nas condições gerais do seguro, às quais a proposta faz expressa
referência Bens furtados que não estavam relacionados na proposta
Inexistência de violação ao direito de informação do consumidor à luz
das circunstâncias do caso Sentença reformada em parte Recurso
provido em parte. (Ap. 0007231-26.2014.8.26.0572; Rel.: Grava Brazil;
8a Câmara de Direito Privado; j. 10/06/2015).
Por tais motivos, não assiste razão à autora ao postular a
condenação da ré no pagamento da indenização securitária, o que, por sua
vez, conduz também à rejeição do pedido indenização por danos morais.
Nesse quadro, a improcedência da ação é mantida pelas
razões expostas neste julgamento e, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor
atualizado atribuído à causa (R$62.413,00), observando ser a autora
beneficiária da assistência judiciária.
Nego, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator